Tribunal: TJSP
Processo: 0010285-94.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
2. Necessidade da satisfação do requisito de natureza temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do caso) para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão.
3. Hipótese em que o requisito objetivo (temporal) não foi atendido.
4 Os dias remidos devem ser considerados como dias de pena

Ementa:
1. Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
2. Necessidade da satisfação do requisito de natureza temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do caso) para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão.
3. Hipótese em que o requisito objetivo (temporal) não foi atendido.
4 Os dias remidos devem ser considerados como dias de pena cumprida. – Nos cálculos dos dias devem ser excluídos os que foram perdidos em razão da falta grave.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0010285-94.2020.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010285-94.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AGNALDO
PASCOAL DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010285-94.2020.8.26.0602 -Voto no 37.815
2
Voto n.o 37815
Agravo em Execução Penal n.o 0010285-94.2020.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Agravante: Agnaldo Pascoal dos Santos
Agravado: Justiça Pública.
1. Agravo em execução Pedido de progressão no
regime de cumprimento da pena.
2. Necessidade da satisfação do requisito de natureza
temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do
caso) para a obtenção da progressão no regime de
cumprimento da pena de reclusão.
3. Hipótese em que o requisito objetivo (temporal) não
foi atendido.
4 Os dias remidos devem ser considerados como dias
de pena cumprida. Nos cálculos dos dias devem ser
excluídos os que foram perdidos em razão da falta
grave.
5. Recurso não provido.
Vistos.
I-
Agnaldo
Pascoal
dos
Santos,
inconformado com a decisão de indeferimento do pedido de
progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão a que foi
condenado, interpôs o presente recurso. O agravante sustentou, em
síntese, que estão satisfeitos os requisitos legais para a obtenção da
progressão ao regime semiaberto.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- Consoante se depreende do boletim
informativo existente neste instrumento o agravante foi condenado a
penas que somaram 78 anos e 8 meses de reclusão, iniciou o
cumprimento da pena privativa de liberdade em 27 de janeiro de
1999 (tendo ocorrido interrupção no período de 03 de março a 23 de junho de 1999) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010285-94.2020.8.26.0602 -Voto no 37.815
3
praticou falta grave em 30 de agosto de 2009.
Por isso não comporta reparo a decisão
que aos 22 de junho de 2020 reconheceu que não estava satisfeito o
lapso temporal necessário ao pedido de progressão de regime
prisional.
Nada obstante o agravante tenha razão ao
observar que no cálculo da pena cumprida devam ser computados os
dias remidos, no caso em espécie a falta grave acarretou a perda de
grande parte deles, o que obstou que no dia da decisão agravada já
estivesse cumprido o requisito de natureza objetiva para a
progressão de regime.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator